Tribunal: TJDFT
Processo: 0740200-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740200-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SARA RAQUEL CAVALCANTE MARQUES REU: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO CARLOS CHAGAS D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. À Secretaria para retificar a classificação do recurso. Brasília, DF, 22 de julho de 2022 14:04:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador